Tribunal: TJMT
Processo: 1020353-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020353-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), TIAGO LUIS HAAS DE SOUZA - CPF: 023.549.881-50 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA - CNPJ: 32.953.317/0001-39 (AGRAVADO), CARLOS NEREU STELLA OMIZZOLLO - CPF: 235.480.533-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO MENDES DO PRADO - CPF: 703.387.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.

NÃO OCORRÊNCIA
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
. IMPOSSIBILIDADE
.

IMPENHORABILIDADE
NÃO CONSTATADA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores em conta corrente e rejeitou as alegações de prescrição intercorrente e ilegitimidade passiva em ação de execução de título extrajudicia
l.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar a validade da decisão
que rejeitou os argumentos do agravante, mantendo o bloqueio de valores localizados em sua conta corrente.

III. Razões de decidir

1
. A ilegitimidade passiva do agravante não se sustenta, visto que o acordo firmado entre os demais executados e o exequente não implicou
em
novação
da dívida
, sendo cabível a continuidade da execução contra o recorrente.

2
. A prescrição intercorrente não restou configurada, pois o exequente tomou as medidas necessárias ao longo do processo para a localização de bens, sendo aplicável por analogia a Súmula 106 do STJ.

3
.
Embora o valor
bloqueado na conta corrente do agravante
seja
inferior a 40
salários mínimos
,
ele
não
conseguiu demonstrar a natureza de tais valores,
afastando a aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica a valores bloqueados em conta corrente quando não comprovado o caráte
r de reserva para subsistência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 528, §8o, 529 e 833, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1833911/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06/02/2020; STJ, REsp 1.230.060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13/08/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo
de
Instrumento
com pedido de antecipação de
tutela recursal proposto por
TIAGO LUIS HAAS DE SOUZA
, contra decisão proferida pelo Juízo da
2
a Vara
da Comarca de Vila Rica/MT
,
que,

nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
n.
0001402-98.2014.8.11.0049
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO ARAGUAIA – SICREDI ARAGUAIA
, indeferiu o pedido de
desbloqueio de valores constantes em suas contas bancárias, além de não reconhecer sua ilegitimidade passiva.

Sustenta o agravante que a decisão agravada rejeitou os pedidos de desbloqueio de valores considerados impenhoráveis, sem analisar devidamente os argumentos de prescrição intercorrente e a sua ilegitimidade passiva, visto que não participou do acordo firmado entre o credor e outro avalista com o agravado.

Assevera a impenhorabilidade dos valores bloqueados na sua conta bancária, pois se trata de quantia
inferior a 40 (quarenta)
salários mínimos
e considerando que não se trata de dívida alimentar, mostra-se inviável a manutenção do bloqueio.

Aduz que a ação de execução deve ser extinta, devido
à
ocorrência da prescrição intercorrente da execução da cédula de crédito bancário.

Desta forma, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para fins de suspensão dos autos principais até o julgamento do presente recurso
.

O pedido de tutela antecipada recursal foi
deferido
parcialmente, apenas para suspender a decisão agravada até o final do julgamento do presente recurso
(ID
232310157
).

O recurso é tempestivo
e não possui preparo devido ter sido deferido o benefício da justiça gratuita ao agravante.

Em suas contrarrazões (ID 237710196), o agravado preliminarmente impugnou a justiça gratuita concedida ao agravante e o efeito suspensivo deferido. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Segundo o agravado, o
agravante não comprovou sua hipossuficiência, vez que possuía na sua conta bancária R$ 28.686,75 (vinte e oito mil seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

Desse modo, requer
a revogação da justiça gratuita concedida ao agravante.

Contudo, d
e acordo com o entendimento do STJ, para a revogação desse benefício não basta a simples alegação de capacidade financeira; é preciso haver prova que afaste a condição de hipossuficiência, não produzida pelo
agravado.

Sobre a matéria: REsp 1774660/RJ;
AgInt
no REsp 1785426/PB;
AgInt
no REsp 1743428/MG;
AgInt
no
AREsp
1089437/MG;
AgInt
no
AREsp
1564850/MG.

No caso, o agravante anexou documentos que comprovam sua insuficiência financeira, conforme pode se verificar nos
IDs
231527191 ao 231528651.

Por essa razão, mantenho o direito à gratuidade da justiça e
rejeito
a referida preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO ARAGUAIA – SICREDI ARAGUAIA
move
ação de execução contra
o devedor Carlos Nereu Stella
Omizzollo
e os avalistas
Otavio Mendes do Prado e
TIAGO LUIS HAAS DE SOUZA
, diante da
inadimplência dos executados em uma cédula de crédito bancário no montante de R$ 74.821,60 (setenta e quatro mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta centavos).

Durante o trâmite da ação de execução
, os executados Carlos Nereu Stella
Omizzollo
e Otavio Mendes do Prado celebraram acordo com a instituição financeira agravada no valor de R$ 220.290,90 (duzentos e vinte mil e duzentos e noventa reais e noventa centavos), conforme pode se verificar no ID 113554963 (na origem), sem participação do agravante, que foi devidamente homologado pelo Juízo
a quo
(ID 113884119, na origem).

No entanto, o acordo foi descumprido (ID 132792039, na origem), sendo determinado o prosseguimento da ação de execução, com o deferimento do pedido de penhora on-line via SISBAJUD (ID 134779238, na origem).

Assim
,
foi

bloqueada a quantia
de R$
28.686,75 (vinte e oito mil seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos) nas contas bancárias do agravante.

Devido
a
o bloqueio dos referidos valores, o agravante apresentou
manifestação
pugnando pela sua exclusão do polo passivo, em razão de não ter participado do acordo homologado judicialmente. Asseverou a impenhorabilidade do valor bloqueado e a necessidade de reconhecimento da prescrição intercorrente (ID 137614744, na origem).

Entretanto, o Magistrado singular rejeitou os argumentos do agravante, determinando a manutenção do bloqueio e sua conversão em pagamento ao exequente, ora agravado (ID 157036254, na origem).

Pois bem.

De proêmio, ressalto que
deixo de apreciar a preliminar de revogação do efeito suspensivo
arguido
pelo agravado
, pois se confunde com o mérito do presente
recurso
.

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da decisão que rejeitou os argumentos sustentados pelo agravante nos autos da ação de execução.

Inicialmente, não prospera a alegação de ilegitimidade passi
va, visto que no acordo consta expresso que não se trata de novaç
ão do contrato de origem
. Além disso, consta que
,
no
caso de não cumprimento, os valores pagos serão considerados como amortização no contrato de origem, seguindo a cobrança no contrato inicialmente celebrado.

Deste modo, não há que se falar em ilegitimidade passiva
, visto que
,
após o descumprimento do novo acordo, a execução prosseguiu com a cobrança
do título original
.

No que concerne à prescrição intercorrente, tal alegação também não prospera,
uma vez que embora o processo de execução trâmite há anos, não se verifica a desídia do agravado em tomar as medidas para localização dos bens dos executados.

Diversamente do sustentado pelo agravante, o banco agravado sempre peticionou
na demanda
buscando as medidas necessárias para a localização de bens dos executados, sem deix
ar escoar o lapso prescricional.

No entanto, o agravado não pode ser penalizado pela demora do trâmite processual em razão dos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso, por analogia, a aplicação da Súmula 106 do STJ,
in
verbis
:

“Súmula 106 do STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – INÉRCIA DO AUTOR NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição intercorrente só poderia ser reconhecida no processo executivo se, intimada pessoalmente a parte exequente para dar andamento ao feito, permanecesse inerte
. (TJMT –
Rac
no 72391/2017 – J. em 26.07.2017).”
(RAC n. 0000193-14.2009.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.07.2022) (g. n.)

Nesse contexto, não demonstrada à inércia por parte do credor, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Além do mais
,
não comporta provimento a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária.

O
art. 833, inciso X e §2o, do CPC, é claro ao dispor:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

[...]

§2o. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias
excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.”
(negritei).

Verifica-se que o legislador mencionou apenas a quantia depositada em caderneta de poupança para conceder a proteção legal ao valor de até 40 salários-mínimos nela depositados.

Contudo,
o Superior Tribunal de Justiça passou a entender, em determinados casos, que se aplica, da mesma forma, o referido dispositivo às quantias poupadas em contas diversas, inclusive
em
conta corrente
, com a ressalva de que devem ser devidamente ponderadas as circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda,
conta-corrente
ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)"
(
REsp 1.230.060/PR
, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014,
DJe
de 29/8/2014). (...)
”
(
AgInt
no REsp 1833911/RS
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020,
DJe
17/02/2020) (
g.n
)

Assim sendo
, a verificação de impenhorabilidade dar-se-á caso a caso, observando-se as particularidades das movimentações financeiras do
executado,
sendo necessária a devida comprovação do caráter de reserva de economias, para que seja protegida pela norma da impenhorabilidade.

Nessa mesma esteira é o entendimento jurisprudencial, vejamos
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPENHORABILIDADE - VALOR INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
- CONTA CORRENTE - NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA CONSTRITA - ÔNUS DO DEVEDOR. Nos termos do artigo
833
, inciso
X
, do
CPC
, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, desde que inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40
salários mínimos
também se aplica àqueles depositados em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda.
Contudo, cabe ao impugnante comprovar que o valor constrito se refira a verbas destinadas à garantia da sua subsistência, nos termos do art.
854
,
§ 3o
, inciso
I
, do
CPC
. Inexistindo sequer indícios da natureza da verba bloqueada, deve ser mantida a ordem de penhora.
”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.072918-6/005, Relator (a): Des.(a) Mônica
Libânio ,
11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2022, publicação da sumula em
22
/
06
/
2022
)

(
g.n
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA - CONTA-CORRENTE - VALOR INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
- IMPENHORABILIDADE RELATIVA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER DE RESERVA FINANCEIRA. Na hipótese de bloqueio realizado em papel moeda,
conta-corrente
ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
é necessária a comprovação de seu caráter de reserva de economias, para fins de subsistência própria ou de sua família, sob pena de não se aplicar a regra da impenhorabilidade, conforme entendimento do STJ.
Em se tratando de movimentada conta corrente, não se verifica o aspecto de poupança, pelo que não enseja a observância do art.
833
,
X
, do
CPC
.
”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.192131-7/001, Relator (a): Des.(a) Adriano de Mesquita
Carneiro ,
11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da sumula em
01
/
12
/
2021
)(
g.n
)

Em análise ao caso, tem-se que o bloqueio
ocorreu

na conta
corrente
do agravante na quantia de
R$ 28.686,75 (vinte e oito mil seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos)
, valor inferior a 40 (quarenta)
salários mínimos
. Porém, foi possível verificar diversas movimentações bancárias, incluindo transferências
e
pagamentos, que não demonstra
m
que ela era utilizada com a finalidade de reserva para fins de subsistência.

Constata-se
,
ainda, que dentro d
e um
mesmo mês, o agravante recebe
u
diversas transferências
em valores altos
da sua empregadora,
quantias
diferente
s
do valor do seu salário informado nos autos
, conforme
se pode observar
nos extratos anexados junto com a inicial do agravo (
IDs
228808174 a 22880817).

Logo, o agravante não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto, dado que não demonstrou
a natureza de tais valores e tampouco comprovou que eles se destinavam
à reserva de economias, como se conta poupança fosse.

Por conseguinte, deve ser permitido o bloqueio, excepcionando a regra geral, motivo pelo qual a r. decisão merece ser mantida.

Outrossim,
pelas razões expostas, revogo a liminar concedida neste recurso
(ID 232310157)
, a fim de
manter a decis
ão agravada
que determinou o bloqueio dos valores constantes nas contas bancárias do agravante e converteu em pagamento ao agravado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
TIAGO LUIS HAAS DE SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024